Tribunal: TJES
Processo: 5010059-52.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010059-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCOISE AMARAL FONSECA
RECORRIDO: M R DE C R PESSOA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO FUNCIONAMENTO DE CARREGADOR PORTÁTIL. TROCA INEFICAZ. RECUSA DE CANCELAMENTO DA COMPRA E ESTORNO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO (R$ 130,00). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA PARA CONCESSÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 500,00, FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5010059-52.2023.8.08.0035
Recorrente: FRANÇOISE AMARAL FONSECA

Recorrido: M R DE C R PESSOA LTDA. - TECH SHOW

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. NÃO FUNCIONAMENTO DE CARREGADOR PORTÁTIL. TROCA INEFICAZ. RECUSA DE CANCELAMENTO DA COMPRA E ESTORNO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO (R$ 130,00). RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA PARA CONCESSÃO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA PROPOSTA POR FRANÇOISE AMARAL FONSECA EM FACE DE M R DE C R PESSOA LTDA., NA QUAL ALEGA QUE, EM 07/01/2023, ADQUIRIU UM CARREGADOR PORTÁTIL - PRODUTO
POWER BANK BASIKE/PINEG
JUNTO A REQUERIDA, PAGANDO PELO PRODUTO O VALOR DE R$ 130,00. RELATA QUE, A LOJA ENTREGOU JUNTO COM O PRODUTO “POLÍTICA DE GARANTIA”, ONDE O AFIRMA QUE O CLIENTE DEVE COMPARECER À LOJA PARA RECLAMAR DO VÍCIO, DENTRO DO PRAZO DE TROCA DE 7 (SETE) DIAS, COM GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS. NARRA QUE, AO TENTAR UTILIZAR O PRODUTO, ESTE NÃO FUNCIONOU E, APÓS COMPARECER A LOJA E TER SIDO EFETUADO A TROCA, O PRODUTO SUBSTITUTO APRESENTOU O MESMO DEFEITO, TENDO A REQUERIDA SE RECUSADO A EFETUAR O CANCELAMENTO DA COMPRA E ESTORNO DOS VALORES. ASSIM, REQUER, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIR, EM DOBRO, O VALOR DE R$ 130,00, BEM COMO, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados por FRANCOISE AMARAL FONSECA, para CONDENAR a requerida M R DE C R PESSOA LTDA: I) a restituir o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetária publicados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o evento danoso (pagamento – 07/01/2023) e juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; Declaro resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 15 dias (úteis), contados do trânsito em julgado, e independentemente de nova intimação, obrigatoriamente, em conta judicial do BANCO BANESTES, nos termos da Lei Estadual 4.569/91 e Artigo 8º da Lei Estadual 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018, do TJES. Em caso de depósito voluntário, desde logo DEFIRO a expedição do respectivo Alvará de Levantamento, cabendo a parte autora indicar nos autos os dados bancários. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PARA CONDENAR A RECORRIDA EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE REQUERIDA. (5). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM, O JUÍZO
A QUO
ENTENDEU QUE O CASO NÃO COMPORTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE NÃO HOUVE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. ENTRETANTO, É POSSÍVEL VERIFICAR DOS AUTOS QUE O DESCASO DA REQUERIDA EM RESOLVER O CONFLITO DE FORMA ADMINISTRATIVA RESTOU COMPROVADO, O QUE ACARRETOU DANOS. DESSE MODO, EM RELAÇÃO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ENTENDO QUE ESTA É DEVIDA, UMA VEZ QUE, CONFORME INFERE-SE DOS AUTOS, A DEMORA DE MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS PARA REALIZAÇÃO DO ESTORNO DA COMPRA, APESAR DA POSTURA ILEGAL DA EMPRESA RÉ NÃO ENTENDO QUE HAJA LESÃO A JUSTIFICAR CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS P ́ROPRIOS FUNDAMENTOS.

(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
FRANÇOISE AMARAL FONSECA
E, NO MÉRITO,
NEGO
PROVIMENTO
, SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7).
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO EM R$ 1.000,00, MAS SUSPENSO EM RAZÃO DA GRATUIDADE (HIPOSSUFICIENTE). .

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)